Tribunal: TJDFT
Processo: 0701606-45.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701606-45.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSELY CRISTINA NEVES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que providencie, em prazo não superior a 10 dias, consulta em Oncologia Clínica. Houve o indeferimento da tutela de urgência. A página MPDFT - Acompanhamento SUS - DF mostra que a consulta em oncologia clínica foi realizada pela parte autora em 9/7/2025, conforme print da tela: Intime-se a agravante, por meio da Defensoria Pública, para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a realização da consulta em oncologia clínica pleiteada e esclarecer se permanece o interesse recursal, com fundamento no art. 10 do CPC. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA